Tribunal: STF
Processo: ARE 1481136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERÍODO DE LABOR ALEGADO PELA PARTE AGRAVANTE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Insurge-se a parte agravante contra o período reconhecido pelo colegiado, ratificando a sentença do juízo a quo, segundo o qual o vínculo com a edilidade somente se deu entre setembro de 2013 a agosto de 2017. Alega que tal vínculo se deu “desde 2000 até meados de agosto de 2017”.



    2. No caso sob exame, como bem já consignado na decisão vergastada, apesar de a parte autora alegar ter laborado de 2000 até 2017, verifico, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, que os documentos acostados aos autos demonstram que o vínculo com a edilidade perdurou se deu nos períodos de 01/09/2013 à 31/12/2014; 01/02/2015 à 31/12/2015; 01/09/2016 à 31/12/2016; 05/04/2017 à 22/08/2017.



    3. A demandante/recorrente somente acosta contrato de trabalho e demonstrativos de pagamento referente ao ano de 2017. Não há nos autos qualquer documentação que comprove o vínculo da parte autora por todo período pugnado (2000 a 2017). Veja-se que a demandante/recorrente sequer indica o mês que iniciou o serviço junto à edilidade, apenas afirma que tal vínculo se deu “desde 2000 até meados de agosto de 2017”.



    4. Nessa toada, entendo que caberia à parte autora a comprovação do período de labor, de tal sorte que somente serão considerados, para os fins de pagamento das verbas requeridas, os períodos devidamente comprovados nos autos.



    5. Recurso desprovido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente